Tribunal: STF
Processo: HC 236886
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO BARBIERI JUNIOR, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Apelação criminal n. 0002328-73.2010.8.11.0064).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 211, ambos do Código Penal, e do art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, à pena de vinte e um anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo juízo de origem, que não autorizou a oitiva do paciente, foragido, por meio de videoconferência.



    Alega que o fato do paciente não se apresentar para cumprir o mandado de prisão não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência e à autodefesa, ainda que de forma virtual e remota, ou dos demais atos processuais.



    Aduz que o interrogatório não constitui apenas um meio de prova, mas sim a oportunidade em que o paciente poderia apresentar sua versão dos fatos e se defender da acusação feita.



    Afirma que a nulidade por falta de interrogatório, com inteligência no art. 564, inciso III, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal, trata de nulidade absoluta, o que só pode ser evitado agora com a oitiva do paciente de forma remota, de modo a garantir a ampla defesa do réu, mesmo que foragido.



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja anulado o julgamento, com a realização de nova audiência de instrução, na qual o paciente possa ser interrogado remotamente, com a expedição imediata de alvará de soltura.



    A liminar foi indeferida, às fls. 72-73.



    As informações foram prestadas, às fls. 83-85 e às fls. 87-96.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ, ou pela denegação da ordem, no parecer de fls. 98-102, assim ementado:



    [...]



    É o relatório.



    DECIDO.



    Consta dos autos que o paciente, que está foragido desde a decretação de sua prisão preventiva, em 16/5/2022, se insurge agora contra o acórdão no recurso de apelação, que manteve o indeferimento do pedido de interrogatório virtual.



    Ora, a Constituição Federal estabeleceu a dignidade da pessoa humana como ponto nuclear das suas diretrizes principiológicas e programáticas. Já as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nesse contexto, possuem observância obrigatória em todas as etapas do processo penal.



    Por outro lado, ressalto o princípio da boa-fé objetiva, de forma que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva.



    No caso concreto, a deflagração da persecução penal obedeceu aos ritos processuais e às normas constitucionais vigentes. Nesse contexto, decretada a prisão preventiva, a permanência do paciente em local desconhecido, com a recusa de se apresentar à autoridade judicial, evidencia a sua pretensão de se furtar à efetiva aplicação da lei penal.



    Acerca da tese de que um link teria sido disponibilizado ao paciente, embora não tenha sido permitida a sua participação na sala teams, além de não debatida no acórdão (indevida supressão de instância), também não foi cabalmente comprovada pela defesa, que apenas transcreveu certidão atestando, bem verdade, a presença do réu sob a ausência do patrono no ato virtual, nada mais (fl. 6):



    ‘Certifico e dou fé que o réu Pedro Barbieri acessou a sala do Teams para ingressar na Sessão do Tribunal do Júri, entretanto o seu defensor não compareceu ao ato.’ 



    Portanto, verifico que não existe um acórdão sobre a matéria posta nestes autos, trazendo a defesa questionamentos que sequer foram apresentados à origem, juízo natural da causa.



    Assim, ausente manifestação do Tribunal a quo, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ).



    [...]



    Corroborando: AgRg no HC n. 764.710/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC n. 834.361/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023; e AgRg no HC n. 805.062/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/2023; e AgRg no HC n. 822.227/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 26/6/2023. 



    De qualquer forma, o que se tem é que a negativa de participação foi realizada mediante decisão judicial fundamentada (fl. 4).



    Por essas razões, não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que a ausência de interrogatório decorreu da condição de foragido do paciente.



    [...]



    Diante de tais considerações, portanto, não vislumbro a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada neste STJ.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 7).



    Ao final, busca-se:



    “[a] imediata suspensão da marcha processual na origem, decretando a nulidade da audiência realizada sem sua participação de forma virtual, bem como afastando a sua prisão por força do decreto condenatório.



    No mérito, após manifestação da Douta PGR, roga-se pela concessão da ordem em definitivo para que seja cassado o acórdão que manteve sua condenação e rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e infringência ao contraditório, procedendo-se à realização de nova sessão do Tribunal do Júri e expedição imediata de alvará de soltura, como imperativo de Justiça.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator